Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICÁVEL AOS AUTOS. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBJETO CONTRATADO. IMÓVEL SEM ADAPTAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito de arrependimento, presente no art. 49 do Código Consumerista, pode ser exercido independente de motivo, no prazo de 7 (sete) dias, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Trata-se de situação destoante da lide, uma vez que a parte autora defende a entrega inadequada do produto contratado, uma vez que não teria contratado com a construtora um apartamento adaptado para pessoas com deficiência.
2. Em relação ao prazo decadencial previsto no mesmo Código, verifica-se que a pretensão de reparação de dano (consistente na entrega de bem diverso do contratado e os danos daí advindos) não se confunde com a alegação de vício no produto. 2.1 O imóvel foi entregue por ocasião de programa habitacional de baixa renda, devendo ser sopesada a vulnerabilidade técnica da compradora, a qual não tinha ciência de que recebia um imóvel adaptado, uma vez que tal informação não consta nos documentos que lhe foram entregues.
3. A legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27); se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26).
4. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida.
5. Apesar de a parte recorrente defender a cientificação da autora e a ausência de nexo de causalidade, observa-se que a entrega de imóvel adaptado para pessoa sem deficiência acaba violando duplamente a comunidade: de um lado, as adaptações são inadequadas para pessoas sem deficiência, seja pela altura das tomadas, assentos sanitários e pias. De outro, não houve acesso de pessoa com deficiência à unidade, uma vez que somente algumas unidades do complexo poderiam ser adaptadas.
6. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.